Tribunal: TJDFT
Processo: 0752195-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra Decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença, cujo teor transcrevo: “ [...]. 2. Petição do terceiro interessado Guilherme Andrade de Brito, com proposta de aquisição dos lotes que foram dispostos em leilão judicial (ID 173891564). Petição do terceiro interessado e arrematante Márcio Avancini Bassan, apresentando pedido de desistência da proposta oferecida (ID 173968876). Auto de arrematação apresentado pela leiloeira designada, bem como a comunicação do não pagamento do valor ofertado pelo arrematante (174255589). As partes foram intimadas acerca da proposta de compra dos imóveis por terceiro de ID 173891564. A leiloeira não se opôs à proposta, requerendo que em caso de aceite da proposta, seja devidamente intimada para que lavre o Auto de Arrematação e providencie o recolhimento dos valores devidos (ID 175409165). O executado apresenta proposta para que, em junção destes autos e do processo n. 0706450-53.2022.8.07.0008, seja constrito apenas 1 lote, e que seja levantada a constrição dos demais lotes (ID 176048356). Manifestação da exequente, destacando, em resumo: (i) inadimplência do arrematante vencedor, solicitando aplicação de multa de 20% da exequente e comissão de 5% em favor da leiloeira, e, ainda, informando eventual fraude na arrematação judicial, (ii) o desinteresse na proposta de aquisição pelo terceiro interessado Guilherme, considerando a não observância do normativo acerca da alienação em leilão judicial, bem como os fortes indícios de o interessado não possuir condições financeiras para pagamento, considerando outros processos em que figura como devedor, (iii) a solicitação de que a leiloeira anexe aos autos a formalização de desistência da arrematação pelo segundo colocado, (iv) a discordância quanto à proposta do executado de ID 176048356, mediante a não concordância com os valores apresentados, (v) solicita o deferimento de alienação dos imóveis por iniciativa particular da exequente, juntamente com um corretor. Pugna para que seja mantida a penhora de todos os lotes até que o crédito seja integralmente satisfeito e os valores arrecadados sejam levantados (ID 176332498). Manifestação do executado pugnando por: (i) indeferimento dos pedidos da exequente, (ii) autorização para alienação dos imóveis por iniciativa do executado (ID 176387249). Petição do terceiro interessado e arrematante Márcio, impugnando as alegações da exequente e reiterando o pedido de desistência da proposta oferecida (ID 176581108). Petição do executado comunicando decisão no Agravo de Instrumento n. 0729960-85.2023.8.07.0000 (ID 177770464). É o breve relatório. Decido. Em que pese o leilão tenha sido realizado, o arrematante desistiu da proposta e, conforme informado pela leiloeira, o segundo colocado na disputa não teve interesse em manter a oferta para aquisição do bem. Desse modo, verifico frustrada a tentativa de alienação. Quanto ao arrematante Márcio Avancini Bassan, verifico que apresentou pedido de desistência da proposta nos autos (ID 173968876) antes mesmo da manifestação da leiloeira designada solicitando ao Juízo a intimação do arrematante para “cumprir com suas obrigações e efetuar o recolhimento do valor da arrematação, bem como, o valor da comissão da Leiloeira Oficial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de cancelamento da arrematação ofertada” (ID 174255591, p. 5). Desse modo, homologo a desistência de Márcio Avancini Bassan para arrematação do bem, declarando cancelada a arrematação ofertada. Aplica-se ao arrematante, no entanto, o disposto no art. 897, do CPC, com eventual perda de caução, caso tenha ofertado, bem como não será admitida sua participação em caso de realização do novo leilão dos mesmos imóveis. Em face da não concordância da exequente com a proposta apresentada pelo terceiro interessado Guilherme Andrade de Brito, os autos seguirão para designação de novo leilão judicial. Acerca do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0729960-85.2023.8.07.0000, em que pese ainda não tenha sido comunicado nos autos com trânsito em julgado, em consulta, verifico que sua decisão mantém a disposição de que sejam hasteados apenas dois dos quatro imóveis penhorados. Assim, remetem-se os autos ao NULEJ para realização de nova tentativa de alienação judicial por leiloeiro público, nos mesmos termos da alienação judicial já realizada, o qual deverá observar o disposto nos artigos 884 e 887, do CPC. I.” Inicialmente, aduz a Agravante que há conexão entre o processo de origem (0706463-52.2022.8.07.0008) e o Cumprimento de Sentença 0706450- 53.2022.8.07.2022, de modo que a reunião dos feitos para julgamento é medida necessária. Argumenta que assim será possível o abatimento dos valores arrecadados, resultando montante suficiente para adimplir com o débito de ambos os cumprimentos de sentença. Insurge-se ainda contra a negativa à proposta apresentada pelo terceiro interessado , que afirma ser mais vantajosa em relação ao lance oferecido pelo arrematante desistente. Sustenta que ao não recepcionar a proposta de aquisição do imóvel forma parcelada, simplesmente pela discordância da parte Exequente, a Decisão agravada atenta contra o principio da menor onerosidade, contrariando o disposto nos artigos 805 e 895, § 8o, I do CPC. Argumenta que há perigo na demora ante a realização de nova hasta publica. Pede a concessão de “efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada, notadamente no que tange à realização de novo leilão”. (id Num. 54232478 - Pág. 10) É a suma dos fatos. Passo ao exame das questões que interessam para fins de apreciação do pedido liminar. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. A um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável a manutenção da Decisão agravada. No caso concreto, o terceiro interessado apresentou proposta para aquisição dos lotes pelo valor individual de R$ 350.000,00, totalizando R$700.000,00 (setessentos mil reais), em 5 (cinco) parcelas iguais de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) mais os débitos vinculados ao imóvel de IPTU. Não obstante o interesse da Executada-Agravante na alienação do bem na forma da proposta apresentada, ressaltando que se mostra mais vantajosa inclusive em relação ao lance do arrematante desistente, a Exequente-Agravada justificou o desinteresse na proposta. Além de indicativos, pelo menos em principio, no sentido de que a proposta não foi apresentada antes do início do primeiro leilão, como estabelece o inciso I do artigo 895 do CPC, afirmou seu receio quanto à capacidade financeira do terceiro interessado em cumprir o parcelamento proposto. Ora, é sempre oportuno lembrar que embora o ordenamento processual civil assegure que a execução seja feita pelo modo menos gravoso para o executado, tal preceito deve estar em sintonia com a finalidade da execução, que é a satisfação do direito do credor. Sem elementos seguros no sentido de que a alienação do bem na forma proposta não trará prejuízo para a Exequente, deve ser mantida a decisão de primeiro grau, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Prossiga-se nos ulteriores termos, com intimação da parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator